Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. COISA JULGADA MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se vislumbra a anulação da r. sentença para oportunizar à parte autora a especificação de provas, a teor do que dispõe o art. 348 do CPC, haja vista a ocorrência da preclusão.

2. Deve-se observar o binômio necessidade x capacidade na fixação da prestação alimentícia, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender o mínimo existencial do requerente e, ao mesmo tempo, não impossibilitar a sobrevivência do próprio alimentante.

3. Embora a revelia, em regra, acarrete a presunção de veracidade aos fatos alegados pelo autor, tal efeito não ocorre quando as alegações estiverem em contradição com as provas produzidas nos autos, conforme art. 345, IV, do CPC. Destarte, ante a ausência de prova documental do real rendimento auferido pelo genitor, afasta-se a presunção de veracidade de que percebe, mensalmente, cerca de 3 salários mínimos.

4. Mostra-se acertada a fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo, confirmando-se o valor arbitrado provisoriamente, eis que, ante as circunstancias, se mostra suficiente e adequado para auxiliar a parte autora/apelante, sem comprometer a subsistência do genitor/apelado, atendendo ao binômio necessidade x possibilidade.

5. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, com a comprovação de que o genitor passou a receber rendimento fixo, os interessados poderão reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a majoração do encargo (art. 1.699 do CC), uma vez que a decisão de alimentos não é alcançada pela coisa julgada material.

6. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.